Tribunal: TJDFT
Processo: 0724459-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724459-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Marcos Alverto Lima da Silva Embargado: Andre Alves Pereira D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marcos Alverto Lima da Silva contra a decisão que não conheceu o recurso manejado pelo ora embargante (Id. 48445067). O embargante argumenta em suas razões recursais (Id. 48853378), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão. Afirma que as questões relativas à decisão surpresa e à cominação de multa por litigância de má-fé não foram apreciadas. Requer, portanto, o provimento do recurso para que sejam supridas as omissões apontadas. Também requer que as aludidas questões sejam objeto de prequestionamento. Nas contrarrazões aos embargos de declaração o embargado requer o desprovimento do recurso manejado pela parte adversa (Id. 48921940). Vieram os autos conclusos ao Relator eventual. É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde a decisão embargada examinou devidamente todas as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. O Eminente Desembargador Hector Valverde proferiu despacho, oportunidade em que concedeu prazo de 5 (cinco) dias, com fundamento no art. 10 do CPC, para que o recorrente se manifestasse a respeito das questões articuladas nas razões do agravo de instrumento, senão vejamos (48099600): “A análise dos autos demonstra que não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau, antes da interposição do presente recurso, os seguintes argumentos apresentados pelo agravante: 1) clandestinidade do acordo incapaz de motivar a propriedade de terceiros (item 3.2.1); 2) objeto da penhora diverso do objeto do acordo (item 3.2.3); 3) descumprimento ao que restou decidido no acórdão n. 1302420 (item 3.3); 4) penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis (item 3.4); e 5) inocorrência de ação de má-fé por parte do exequente (item 3.5). Ante o exposto, intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos acima mencionados diante da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil.” Nesse contexto a decisão superveniente apenas corroborou que as questões supracitadas não podem ser objeto de agravo de instrumento. Assim, o agravo de instrumento não foi conhecido, de acordo com a fundamentação exposta na decisão proferida por este Relator eventual. Na ocasião a decisão embargada explicitou qual seria, em tese, o cerne da questão principal que se pretendia submeter ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça e concluiu que a questão aludida foi acobertada pelos efeitos da preclusão, nos seguintes termos (Id. 48445067): “Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente, e, necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão que ora em análise consiste, em síntese, na possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos" de determinados bens imóveis com a finalidade de satisfação do crédito constituído em favor do recorrente. O agravante formulou o seguinte requerimento de penhora, por meio da manifestação referida no Id. 119768552, fls. 1-5 (dos autos do processo de origem): “Razões pelas quais REQUER: A) o reconhecimento da fraude à execução, TORNANDO INEFICAZ PERANTE O CREDOR O ACORDO FIRMADO 0733582-77.2020.8.07.0001 – 1a Vara de Execuções Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF; B) A DETERMINAÇÃO DA PENHORA dos direitos aquisitivos dos imóveis: 1 - Apartamento no 916, situado no 9o Pavimento, do Bloco “E”, da Quadra 04, do Setor Hoteleiro Norte – SH/NORTE - Matrícula no 121.415 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e, PRINCIPALMENTE, 2 - Apartamento no 104, do Bloco “B-13”, da QRSW 02, SHCSW. Sudoeste/DF, Matrícula no 89.622 - 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; C) APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 744 DO CPC, em 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito, em face da prática, pelo Executado, de atos atentatórios à dignidade da justiça.” (Ressalvam-se os grifos) A decisão referida no Id. 121354396, fls. 1-4 (autos do processo de origem), indeferiu os requerimentos aludidos, que foram formulados por meio das petições que constaram no Id. 119713487 e no Id. 119768552. Nesse contexto o recorrente formulou novo requerimento de penhora de "direitos aquisitivos" em relação aos mesmos bens imóveis (Id. 156991305 dos autos do processo de origem). Com efeito, o Juízo singular apenas fez constar, por meio da decisão ora impugnada, que o requerimento de penhora já fora indeferido, razão pela qual não poderia ser novamente apreciado, por força do fenômeno da preclusão (Id. 159312600, fls. 1-3). Convém ressaltar, assim, que a questão suscitada pelo recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a rediscussão da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso.” Convém ressaltar que a preclusão acoberta todos os fundamentos alusivos à questão jurídica examinada, de modo que eventual novo fundamento suscitado pelo embargante não pode justificar o reexame de questão preclusa (art. 507 do CPC). Na hipótese em exame o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de omissão. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMAN HO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao requerimento de manifestação, com escopo de prequestionamento, é necessário esclarecer que o órgão judicante não é obrigado a discorrer a respeito de todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, se por motivos diversos tiver havido a devida deliberação a respeito da controvérsia. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ARTS. 421, 422 E 884 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. No tocante à alegada violação dos arts. 421, 422 e 844 do CC/2002, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. Não há contradição em reconhecer a ausência de prequestionamento e a inocorrência de violação ao art. 535 do CPC, porquanto, como acima ressaltado, o órgão julgador deve enfrentar a demanda, analisando as questões imprescindíveis à sua resolução, mas não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes para defesa de suas teses. 4. Com relação à citada afronta ao art. 20, § 4o, do CPC/1973, a tese suscitada pelo recorrente foi deduzida somente no Recurso Especial, caracterizando-se, por isso, intolerável inovação recursal 5. É inviável analisar as teses defendidas no Recurso Especial, de que a recorrente que teria direito ao reajuste e de que o pedido alternativo decorreria da inicial, pois não é possível rever o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, nem interpretar cláusulas contratuais. Aplicam-se os óbices da Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Quanto à interposição pela alínea "c", este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 1667630/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas afigura-se ausente omissão a ser suprida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini